Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009123-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição seguradora contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões quanto à validade da contratação, forma de restituição e aplicação da taxa de atualização; (
ii
) estabelecer a incidência da Taxa Selic como índice exclusivo de atualização a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado está suficientemente fundamentado quanto à configuração da venda casada, pela ausência de proposta autônoma e de possibilidade real de escolha da seguradora, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ.

5.
Não há omissão quanto à forma de restituição, que foi expressamente fixada como simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo a apuração dos valores matéria própria da fase de liquidação.

6.
Verifica-se omissão quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, que deve ser sanada para aplicar, a partir de 1o de setembro de 2024, exclusivamente a Taxa Selic, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
1.
A configuração de venda casada decorre da ausência de segregação contratual e de liberdade de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista vinculado ao empréstimo.
2. A
restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.
3.
A partir de 1o de setembro de 2024, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como índice de atualização dos débitos civis, substituindo os juros de mora e a correção monetária legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I e § único; CC, art. 406, com redação da Lei no 14.905/2024; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ,
AgInt
no REsp 1.954.561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.06.2021; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
o
postos po
r

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o v. acórdão
(Id. 294754397)

desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu parcial provimento à apelação interposta por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
, reconhecendo a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
.

Em suas razões (Id.
297928895
),

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
alega, em síntese, a existência de
omissões no julgado, em especial no que tange à validade da contratação do seguro, à apuração dos valores a serem devolvidos e à aplicação da taxa de juros e correção monetária
, notadamente a Taxa Selic, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
para que o acórdão seja integrado, com eventual efeito modificativo.

Contrarrazões de
HELENA TANIA ALVES DA SILVA

(
Id.
299398377
), pela rejeição dos embargos.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque o
recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
, reconhecendo a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista
vinculado a operação de crédito consignado, com a consequente condenação da embargante à restituição
simples
dos valores indevidamente descontados
.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à validade da contratação do seguro, à forma de apuração dos valores devidos e à incidência de correção monetária e juros moratórios
(Lei n. 14.905/2024)
, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
com eventual efeito modificativo.

O
voto condutor do
acórdão embargado, sob a minha relatoria,
é do seguinte teor
, no que
pertine
:

“
[...]

Consta dos autos que o contrato em análise (Id. 287530362) foi celebrado

por meio de terminal de autoatendimento, constando apenas autorização genérica de "adesão" ao

empréstimo com inclusão de “Seguros” no valor de R$ 7.810,44 (sete mil, oitocentos e dez reais e

quarenta e quatro centavos). Não há nos autos proposta individualizada ou documento que

comprove informação clara e autônoma da contratação do seguro, tampouco liberdade de escolha da

seguradora. Vejamos:

O termo de contratação limita-se a vincular o seguro à mesma instituição

financeira mutuante, sem possibilidade de opção por seguradora diversa, infringindo o

entendimento consagrado no Tema 972 do Superior Tribunal Justiça, segundo o qual "nos contratos

bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

financeira ou com seguradora por ela indicada".

Corrobora essa conclusão o precedente do
AgInt
no REsp 1.954.561/PR
,
de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em que se reconheceu abusividade em situação idêntica,

pela ausência de possibilidade de contratação do seguro em outros termos que não aqueles impostos

pelo banco.

[...]

Cumpre destacar, que os documentos acostados pelo banco em sua
contestação, a exemplo do certificado individual de seguro e das condições gerais do produto

"Crédito Protegido" (Id. 287530360 – fls. 1/20), não se prestam a demonstrar consentimento

informado e voluntário da consumidora.

Trata-se de documentos de natureza explicativa, de conteúdo unilateral e

posterior à celebração do contrato de empréstimo,
não havendo subscrição específica da

consumidora quanto à aceitação do seguro de forma separada ou autônoma.

Rechaça-se, ademais, o argumento de que o modelo eletrônico de

contratação presumiria ciência inequívoca da consumidora sobre as condições contratuais. No caso

concreto, o banco não demonstrou que houve efetiva disponibilização das etapas do contrato com

clareza e transparência, tampouco que a consumidora anuiu, de forma consciente e autônoma, em

cada fase da operação.

Não se comprova, nos autos, que a opção pelo seguro tenha sido destacada,

segregada ou objeto de manifestação de vontade livre e informada. A ausência de trilha documental

ou de logs que comprovem o aceite específico da consumidora acerca da contratação do seguro

enfraquece a tese de regularidade na contratação por meio digital.

[...]

Com efeito, a contratação do seguro está embutida no corpo do contrato

principal com nomenclatura “seguros”, sem a devida segregação de cláusulas, tampouco se facultou

a livre escolha da seguradora ou a possibilidade de recusa, o que reforça a configuração de venda

casada, vedada pelo art. 39, I, do
CDC.
[...]

Configurada, pois, a venda casada, impõe-se o reconhecimento da nulidade

da cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro ao empréstimo. Contudo, a restituição

dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária desde o

desembolso e juros legais, tendo em vista que não restou demonstrada, nos autos, a ocorrência de

má-fé por parte da instituição financeira.

A simples irregularidade contratual, desacompanhada de prova de dolo ou

intenção deliberada de lesar, não justifica a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único,

do CDC.

Por igual fundamento, não se reconhece o dano moral pleiteado. A simples

irregularidade contratual, ainda que envolvendo prática abusiva como a venda casada, não se mostra

suficiente, por si só, para configurar abalo moral indenizável.

Isso porque, para que se caracterize o dano extrapatrimonial, é

indispensável a demonstração de repercussões negativas concretas na esfera íntima do consumidor,

o que não restou evidenciado nos autos. Logo, inaplicável a condenação a título de danos morais.

[...]

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação de

HELENA TÂNIA ALVES DA SILVA para declarar a nulidade da contratação do seguro

prestamista, e determinar a restituição
simples dos valores descontados a esse título, com

atualização monetária desde cada desembolso e juros legais, e condenar a parte recorrida ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da

condenação.

É como voto
.
[...]
”
(Id.
294754397 – fls. 1/8
)
.

Como se vê, o
acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à configuração da venda casada, destacando que a contratação do seguro está inserida no corpo do contrato principal, sob a rubrica “seguros”, sem qualquer separação de cláusulas, proposta autônoma ou possibilidade real de recusa,
tampouco foi facultada à consumidora a livre escolha da seguradora.

Essa estrutura negocial, além de dificultar a compreensão plena dos termos contratados, compromete a transparência da relação de consumo e infringe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante o fato de a consumidora ter aposto sua assinatura ao contrato, pois a proteção à sua hipossuficiência técnica e informacional é justamente o núcleo da disciplina consumerista.

Quanto à alegada omissão sobre a apuração dos valores a serem devolvidos, não procede a arguição.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a prática de venda casada e declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, determinando, de forma clara, a restituição
simples
dos valores efetivamente pagos pela parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de comando condenatório líquido em sua essência, ainda que a quantificação exata do montante a ser devolvido dependa de apuração aritmética posterior.

A necessidade de apuração dos valores, portanto, não configura omissão do julgado, mas consequência natural da forma de liquidação do título executivo judicial, nos moldes do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário
, e
até inadequado
, q
ue o acórdão adentre, nessa fase recursal, no exame de valores individualizados sem requerimento específico, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

A embargante, ao pretender que o colegiado antecipe a liquidação da sentença ou delimite parâmetros numéricos que dependem de cálculo técnico, desvirtua a natureza dos embargos declaratórios, cuja função é esclarecer a decisão e não
complementá-la
com elementos próprios da fase executiva.

Nesse contexto, ausente qualquer omissão ou obscuridade, impõe-se a rejeição do ponto.

Todavia, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, verifica-se omissão a ser sanada.

Isso porque c
om a superveniência da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, passou-se a adotar, a partir de 1o de setembro de 2024, a Taxa Selic como índice único de atualização dos débitos civis, substituindo, de forma exclusiva, tanto os juros de mora quanto a correção monetária, salvo estipulação contratual em contrário.

Dessa forma, impõe-se a integração do julgado para estabelecer que, até 31 de agosto de 2024, incidem juros moratórios de 1% ao mês, cumulados com correção monetária conforme índice legal aplicável
, e a
partir de 1o de setembro de 2024, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considera-se satisfeita a exigência do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, sem efeitos modificativos, tão somente para integrar o v. acórdão quanto à forma de atualização dos valores devidos, nos seguintes termos:

até 31 de agosto de 2024, incidem juros moratórios de 1% ao mês, cumulados com correção monetária conforme índice legal aplicável;

a partir de 1o de setembro de 2024, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Rejeito, no mais, os embargos, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a sanar.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025